Tribunal: TJDFT
Processo: 0726460-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA.

1. Inexiste crime continuado quando não está presente o liame subjetivo entre os crimes, uma vez que para sua ocorrência deve estar demonstrada a ligação entre eles, sendo um desdobramento do outro.

2. Recurso conhecido e desprovido.